Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS AO ENDEREÇO INFORMADO NO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. BOA-FÉ CONTRATUAL. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o agravado não demonstrou qualquer alteração na situação financeira do agravante no curso da demanda, tampouco apontou elementos aptos a infirmar a concessão dos benefícios, deve ser preservada a concessão da gratuidade de justiça. Salienta-se que o agravante apresentou comprovantes de rendimentos e de despesas com saúde que demonstram que sua situação financeira está comprometida e, desse modo, faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O envio de notificação para o endereço informado pela parte no momento da celebração do negócio jurídico é suficiente para a comprovação da mora nos termos exigidos pelo art. 2o, §2o, do DL 911,69 e para a formulação de pleito judicial previsto no art. 3o, caput, do DL 911/69.
3. Além da tentativa de notificação pessoal, por duas vezes, ao endereço informado na Cédula de Crédito Bancário n. 309196992, o credor fiduciário/agravado teve a cautela de protestar o título e notificar o devedor/agravante sobre a mora por edital. Assim, comprovada a mora, escorreita a decisão agravada que determinou a busca e apreensão de veículo que objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmado entre os litigantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.